Tribunal: TJMT
Processo: 1007691-24.2021.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007691-24.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE HUGO AYRES DA SILVA - CPF: 027.405.471-02 (EMBARGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGANTE), SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA. PONTOS ESCLARECIDOS AO DESLINDE DA AÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, versando sobre cláusula penal, incidência de juros de mora, fruição do bem, honorários contratuais e parcelamento da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao deixar de apreciar alegações da parte embargante quanto à multa contratual, fluência dos juros, fruição do imóvel, honorários advocatícios contratuais e forma de pagamento da condenação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

4. O voto embargado enfrentou de maneira expressa, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive com remissão à cláusula contratual e à jurisprudência consolidada, como o Tema 971 do STJ e a Súmula 543/STJ.

5. As alegações da parte embargante demonstram mero inconformismo com o conteúdo do julgado, não sendo verificados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Não cabe ao julgador responder ponto por ponto das teses suscitadas, se já encontrou fundamentos suficientes para formar sua convicção, conforme orientação do STJ.

7. A exclusão da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC é adequada diante da ausência de intuito protelatório, especialmente quando o recurso é interposto para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo admissíveis apenas quando verificada a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A decisão que enfrenta os pontos essenciais da controvérsia de forma fundamentada não está obrigada a examinar individualmente todas as alegações ou dispositivos legais invocados pelas partes.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA.,
opôs Embargos de Declaração em ID 294003361, ao fim único de prequestionar o acórdão de ID 292368394, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante prequestiona as matérias:

• Art. 5º, II e XXXV da Constituição Federal.

• Art. 421, 421-A, 422, 475, 389 e 884 do Código Civil.

• Art. 4º, III, e 6º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do recurso, para que seja expressamente manifestado acerca dos dispositivos legais supracitados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 297022873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria (prequestionamento) de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram apreciados, nos seguintes termos:

“(...); Insurge-se a vendedora do imóvel contra a sentença, requerendo sua reforma quanto à fixação da multa contratual — a qual entende dever incidir sobre o valor ajustado entre as partes contratualmente, e não em valor fixo —, bem como quanto à incidência dos juros de mora, que, segundo sustenta, devem fluir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. Questiona, ainda, a retenção por fruição do imóvel, os honorários advocatícios contratuais e requer o pagamento da condenação de forma parcelada.

Nesse contexto, inobstante a insurgência da parte demandada quanto ao seu descumprimento contratual, conclui-se que os compromissos assumidos por meio do TAC n.º 016/2013 corroboram a tese autoral de irregularidade na comercialização dos terrenos pertencentes ao loteamento São Conrado II, em razão da existência de penhora judicial, e também subsidiam o pleito de rescisão contratual.

Ressalte-se, desde já, que a resolução contratual constitui direito subjetivo dos consumidores, operando-se por meio da manifestação de vontade da parte que não mais possui interesse na continuidade do vínculo contratual.

Quanto à inversão da penalidade pecuniária, no Tema 971, o c. STJ assim definiu: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Nessa linha, o contrato particular de compra e venda (ID. 256335685), em sua cláusula intitulada “Consequências da Rescisão”, prevê a incidência de multa contratual, que deve ser aplicada nos exatos termos pactuados:

(...);

Por essa razão, o ressarcimento das prestações em favor do consumidor deve ocorrer de forma integral e imediata, não parcelada, conforme orientação consolidada na Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso, muito menos pontos a esclarecer.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025